Tribunal: TJDFT
Processo: 0739029-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739029-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE FIGUEREDO RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por THIAGO DE FIGUEREDO RODRIGUES contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do pedido de tutela antecipada antecedente ajuizada pelo agravante contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. O autor afirmou que participa do concurso público para provimento do cargo de Procurador do Distrito Federal, organizado pelo Cebraspe. Alegou que foi aprovado na prova objetiva com a nota 139,90. Realizou as provas discursivas, porém não obteve pontuação suficiente para ser convocado para a prova oral. Interpôs recursos administrativos e, embora sua nota tenha sido majorada, continuou reprovado. Informou que a banca examinadora divulgou a justificativa do resultado dos recursos apenas no dia 16/11/2022, embora a fase oral esteja prevista para o dia 20/11/2022. O juízo indeferiu o pedido liminar de reinserção do candidato no concurso, a fim de que participe da prova oral. Em suas razões (ID 41398180), alega que: 1) a prova discursiva foi dividida em três etapas (P1, P2 e P3) e cada uma foi constituída de uma redação e três questões discursivas; 2) a nota máxima de cada prova seria 100 pontos e seriam reprovados os candidatos que não alcançassem nota mínima de 50 pontos em cada uma ou 180 pontos na soma das avaliações; 3) atingiu a nota total de 220,41 pontos, mas não alcançou a nota de corte por 12/13 décimos; 4) embora tenham sido deferidos alguns dos seus recursos, outros não foram analisados ou foram indeferidos com respostas genéricas e abstratas; 5) houve erro grosseiro na correção da prova P4, na questão 3, item 2.3 e na redação, item 2.2; 6) a discricionariedade administrativa não é imune ao controle judicial, pois há elementos que são vinculados: competência, forma e finalidade, além da razoabilidade e da proporcionalidade; 7) não pretende que o Poder Judiciário atribua nova pontuação ao candidato, mas que determine que a banca examinadora realize nova correção dos itens impugnados, diante dos erros grosseiros praticados na atribuição de sua nota; 8) há casos de outros candidatos, em outros concursos, nos quais a banca reavaliou e majorou a nota da prova subjetiva, por força de determinação judicial; 9) a excepcionalidade e urgência da situação permitem o deferimento do pedido liminar para que, posteriormente, comprove suas alegações. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja reinserido no concurso e participe da prova oral que será realizada em 20/11/2022. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 41432504). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. O Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento com repercussão geral (tema 485): “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. Na hipótese, o agravante se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I. O concurso foi dividido em etapas: Objetiva (P1), Discursivas (P2, P3 e P4), Oral (P5) e Avaliação de Títulos (P6). A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, teve nota máxima de 200 pontos, conforme o item 11.3 do edital de abertura. O candidato obteve a nota 139,90 (IDs 142499976 e 142499978 – autos originários). As provas discursivas (P2, P3 e P4) valiam 100 pontos cada. A nota provisória do agravante nas provas discursivas foi 220.4, assim distribuídos: Prova P2: redação: 39.51, questão 1: 9.38, questão 2: 11.34, questão 3: 11.59, nota final: 71.82. Prova P3: redação: 29.62, questão 4: 11.69, questão 5: 13.57, questão 6: 11.85, nota final: 66.73. Prova P4: redação: 48.85, questão 7: 11.76, questão 8: 10.85, questão 9: 10.40, nota final: 81.86. ((ID 142499979 – autos originários). O espelho de avaliação das provas discursivas detalha a atribuição das notas em cada quesito. O candidato interpôs recurso administrativo contra: P2, questão 1, itens 2.1, 2.2, 2.3; P2, questão 2, item 2.2; P2, questão 3, itens 2.1, 2.2, 2.3; P2, redação, itens 2.3, 2.4, 2.6, 2.7; P3, questão 1, itens 2.2, 2.3, 2.4; P3, redação, itens 1; 2.2, 2.4; P4, questão 1, item 2.2; P4, questão 2, itens 2.1, 2.2, 2.4; P4, questão 3, item 2.3; P4, redação, itens 2.2, 2.7, 2.9.. A resposta aos recursos foi apresentada e todos os itens foram analisados, ainda que a fundamentação em alguns recursos seja mais sucinta que em outros. O candidato alega a existência de erro grosseiro na correção da prova P4, questão 3, item 2.3. e redação, item 2.2.. Na questão 3, quesito 2.3, o candidato deveria indicar: “recurso que deveria ser manejado pela empresa caso a concessão do pedido ocorresse na sentença e medida que deveria ser tomada para pedir efeito suspensivo”. Entre as notas possíveis (0 a 7), o candidato recebeu nota 3,5. O padrão de resposta apontou que: “caso a tutela tivesse sido deferida em sentença, o recurso cabível seria o ordinário e, para obter efeito suspensivo, o advogado deveria formular requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, conforme entendimento pacificado no Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio da Súmula 414, inciso I”. No critério de correção, para que se considere o acerto total da resposta o candidato deveria: acertar o recurso que deveria ser manejado; indicar que o requerimento deveria ser dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido para obtenção do efeito suspensivo ao recurso; apontar que esse seria o entendimento adotado pelo TST. A resposta ao recurso administrativo foi: “Recurso indeferido. A resposta do candidato ficou aquém do exigido pela banca examinadora, não sendo caso de majoração da nota”. A microfilmagem da prova do agravante demonstra que sua resposta a esse quesito foi: “Caso a antecipação da tutela tivesse sido concedida somente quando da prolação da sentença a irresignação da parte poderia ser levada às instâncias superiores por meio do recurso ordinário com pedido de tutela recursal (CLT, art. 895, I). Registre-se, por oportuno, que em regra esse apelo possui meramente efeito devolutivo (CLT, art. 899). Ocorre, todavia, que o Código de Processo Civil é aplicável de forma subsidiária ao processo do trabalho, conforme inteligência do art. 15 do CPC, razão pela qual cabível o pedido de tutela de urgência em sede recursal (CPC, art. 995, parágrafo único) devendo o recorrente demonstrar, para conseguir a suspensão da eficácia da decisão recorrida o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Importa salientar que a jurisprudência consolidada do TST, inclusive registrada em entendimento sumular, é pela plena aplicabilidade dos artigos 300 e seguintes do CPC nos pedidos de tutela de urgência no âmbito da justiça do trabalho”. O candidato indicou corretamente o recurso cabível, mas não mencionou a quem o pedido de efeito suspensivo deveria ser dirigido. Também não indicou que esse entendimento está consolidado em súmula do TST (Súmula 414). Na redação da prova P4, o quesito 2.2 exigia: “indicação do juízo a que é endereçado o recurso”. Dentro da pontuação possível (0 a 4,5), a nota atribuída foi 1,13. O padrão de resposta da banca exigia que: “o candidato deve indicar o Tribunal de Justiça (presidente ou relator) do Distrito Federal e Territórios”. A resposta ao recurso foi: “Recurso Indeferido. O candidato endereçou o recurso de agravo de instrumento ao juízo que proferiu a decisão, qual seja, ao juízo da 1a vara de fazenda pública da circunscrição judiciária de Brasília – DF. Ocorre que a competência para processar e julgar o recurso de agravo de instrumento é do tribunal a que estiver vinculado o juízo monocrático que tiver proferida a decisão recorrida, conforme disposição expressa do art. 1.016 do CPC. Nesse caso a competência para processar o recurso é do TJDFT. Portanto, não merece acolhida a sua pretensão recursal”. O agravante indicou que a peça jurídica exigida seria um agravo de instrumento. Endereçou o recurso ao juízo da “1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal” e, em seguida, dirigiu-se ao “Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. O padrão de resposta está de acordo com o art. 1.016, caput, do Código de Processo Civil – CPC, que estabelece que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente. Portanto, o endereçamento da peça, no primeiro momento, ao juízo de origem vai de encontro às regras processuais e ao padrão de reposta. Ademais, como bem observado pelo juízo de origem (ID 142788641 – autos originários): “(...) Outra alegação do autor que não merece acolhimento diz respeito a uma alegada pequena diferença de pontos para alcançar a convocação para a prova oral. O autor afirma que “não atingiu o ponto de corte por décimos”. Faz uma comparação com outra candidata (que foi aprovada) e diz que a diferença em relação à nota dela foi mínima, de apenas 12 décimos. No entanto, a candidata adotada pelo paradigma obteve nota global nas provas discursivas de 233,96 pontos, ao passo que a nota total alcançada pelo autor, após o julgamento do recurso, foi de 220,41 pontos. Uma operação matemática simples de subtração indica que a diferença entre as notas foi de 13,55 – ou seja, treze pontos e cinquenta e cinco décimos, bem maior que os “doze décimos” apontados pelo autor. Com isso, nota-se claramente que o volume de pontos necessários para alcançar a nota de corte é expressivo e os questionamentos apresentados pelo requerente sequer são suficientes para lhe permitir a convocação para a prova oral.” – grifo no original Em cognição sumária, não há ilegalidade. O acervo probatório, até o momento, não indica que houve erro grosseiro nas notas atribuídas ao agravante, a ensejar a determinação judicial de nova correção das provas. Portanto, não há patente fundamento para que o candidato participe da etapa seguinte do concurso, pois não atingiu a pontuação necessária. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator